Tribunal: TJES
Processo: 5001751-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001751-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELY ALVARENGA SATURNINO e outros
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita às partes Recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
. T
EMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. (1) SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO ALEGANDO ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DAS PARTES AUTORAS. (2) RECURSO DOS AUTORES NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA. (3) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO JUNTO A REQUERIDA FOI FIRMADO PELA GENITORA DAS PARTES AUTORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE. IRREGULARIDADE DO PÓLO ATIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DOS AUTORES EM NOME PRÓPRIO PROMOVEREM AÇÃO PARA DEFENDER INTERESSE DE TERCEIROS. RESSALTA-SE QUE COM O FALECIMENTO, EXISTINDO BENS E HERDEIROS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO COLACIONADA EM ID
6718202, O ESPÓLIO, ENTE DESPERSONALIZADO, É O LEGÍTIMO PARA A DEFESA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DO “DE CUJUS”, NÃO PODENDO OS AUTORES, EM NOME PRÓPRIO, PLEITEAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTENDE COMO INDEVIDAS AS COBRANÇAS DE TARIFAS. (5)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(6)
CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.